Tribunal: TJDFT
Processo: 0742087-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742087-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra decisão (ID 172074243) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Em suas razões (ID 51972111), alega que: 1) o contrato de locação for firmado com cláusula de eleição de foro; 2) o contrato foi livremente pactuado entre as partes; 3) cabe ao demandado suscitar a incompetência em razão do território; 4) a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício; 5) nas ações que envolvam contrato de locação, é competente o foro do lugar da situação do imóvel, salvo quando outro for eleito no contrato; 6) a eleição de foro feita pelas partes não dificulta o acesso à justiça nem onera a defesa; 7) as condições livremente pactuadas devem prevalecer. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência do foro de Brasília para o julgamento da demanda. Preparo recolhido (ID 51972113). É o relatório. Decido. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. CONHEÇO do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o juiz declarar de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro existente no contrato de locação celebrado entre as partes e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao foro da sede da sociedade executada. Sobre a matéria, assim dispõe o art. 63 do Código de Processo Civil – CPC: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu; § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão". A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do supracitado § 1o, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, conforme preconizado pelos §§ 3o e 4o, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade. Não se ignora a Súmula 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declara de ofício”. Todavia, o próprio STJ, ao analisar caso semelhante ao presente, já esclareceu que “que o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa” (CC: 171844/GO 2020/0094732-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/06/2020). O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do CPC, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo significativo, como acúmulo da carga de trabalho e a incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça (Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF). No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de locação celebrado entre elas (cláusula 27 do contrato de ID 169760078, processo de origem). No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. A executada está sediada na cidade do Rio de Janeiro/RJ e a exequente, em Valparaíso de Goiás/GO, local onde se situa o imóvel alugado. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência. Não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Assim, ao menos em cognição sumária, correta a decisão agravada que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator